Tribunal: TJMT
Processo: 1086432-82.2024.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1086432-82.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRENTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - CPF: 039.228.158-98 (ADVOGADO), AMILTON COSTA SILVA - CPF: 013.072.851-98 (RECORRIDO), ALEXANDRE SANTOS CRUVINEL - CPF: 064.850.091-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. CASSAÇÃO INDEVIDA. OPERAÇÃO FRAUS. PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA
ACTIO NATA
. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ABUSO DE PODER. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso e DETRAN/MT contra sentença que julgou parcialmente procedente ação anulatória de cassação de CNH, reconhecendo a nulidade da cassação definitiva do condutor que teve sua habilitação cancelada em decorrência da Operação Fraus, apesar de o Ministério Público ter recomendado o arquivamento do inquérito por ausência de indícios de participação do interessado em qualquer irregularidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se ocorreu prescrição do direito de ação do autor com base no artigo 54 da Lei 9.873/1999, considerando o prazo entre a alegada ciência da restrição e o ajuizamento da demanda; (
ii
) se cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo de cassação de CNH ou se tal análise violaria o princípio da separação de poderes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contagem do prazo prescricional, nos termos do Princípio da
Actio
Nata
, inicia-se da data do
efetivo
conhecimento da violação do direito, fazendo coincidir o termo inicial da prescrição com a data em que a ação poderia ter sido proposta, conforme entendimento consolidado do STJ.

O autor somente tomou efetivo conhecimento da cassação de sua CNH em 2023, quando tentou renovar o documento no Estado de Goiás e foi informado pela autoescola da existência de impedimento, não havendo elementos probatórios que demonstrem notificação válida sobre a decisão definitiva que culminou na cassação.

O Poder Judiciário não pode apreciar os critérios de oportunidade e conveniência dos atos administrativos, devendo ater-se à análise de sua legalidade, excetuando-se as situações de evidente abuso de poder ou de ilegalidade nos atos questionados.

A cassação da CNH não se fundamentou em critérios de conveniência e oportunidade, mas sim em suposta irregularidade na obtenção do documento que não foi adequadamente demonstrada, configurando ato viciado por falta de fundamentação e contrariedade às evidências dos autos.

O DETRAN-MT não apresentou elementos concretos que comprovassem efetivamente qual conduta irregular teria sido praticada pelo requerente, limitando-se a invocar genericamente a "Operação Fraus" e alegações vagas sobre descumprimento de carga horária obrigatória.

O Ministério Público, após investigação criminal detalhada, recomendou expressamente o arquivamento do inquérito em relação ao autor por ausência de indícios de participação em qualquer irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

O termo inicial do prazo prescricional para questionar atos administrativos de cassação de
CNH
, aplicando-se
o princípio da
actio
nata
,
conta-se a partir do efetivo conhecimento da lesão pelo interessad
o
e não da mera existência de procedimento administrativo sobre o qual não houve notificação válida.

Configura abuso de poder e ilegalidade do ato administrativo a cassação de CNH baseada exclusivamente em suspeitas não comprovadas ou em investigações criminais arquivadas por falta de elementos, autorizando a intervenção do Poder Judiciário para reconhecer a nulidade do ato, independentemente da discricionariedade administrativa.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 54 da Lei 9.873/1999; Art. 189 do Código Civil; Art. 2o da Constituição Federal; Decreto no 20.910/32;
Arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Recurso Repetitivo Tema 529, REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013,
DJe
02/08/2013; STJ,
AgRg
no
AREsp
384.605/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014,
DJe
13/03/2014; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.408/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 29/4/2022.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1086432-82.2024.8.11.0001

Origem
: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente
: Estado de Mato Grosso e DETRAN/MT

Recorrido
: Amilton Costa Silva

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Amilton Costa Silva ajuizou ação anulatória de cassação de CNH com pedido liminar
cumulado
com
indenização por
danos morais em face do Departamento Estadual de Trânsito. Noticiou que: a) teve sua primeira CNH emitida em 18/01/2012; b) ao
tentar renov
á-la
, tomou conhecimento de restrição decorrente da Operação Fraus; c) descobriu que não havia indícios de sua participação, com recomendação de arquivamento do inquérito; d) sua CNH foi cassada em 2020 por anotação relativa ao procedimento anterior. Requereu

anulação do processo de cassação da CNH
e
indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência parcial. Concluiu que: a) tratava-se de indevida cassação, visto que a anotação era a mesma da anterior que possuía sentença arquivando o inquérito; b) não houve indícios de participação do requerente; c) a penalidade viol
ou
os princípios da eficiência, proporcionalidade e razoabilidade; d) não houve comprovação de danos morais. Julgou parcialmente procedente para reconhecer a nulidade da cassação da CNH definitiva do requerente, ratificando a liminar e determinando
oficialmente
ao DETRAN para cumprimento em 30 dias.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) ocorreu prescrição do direito de ação do autor, com base no artigo 54 da Lei 9.873/1999, pois o autor teve ciência da restrição em 2018 e ajuizou a ação apenas em 2024; b) o autor tinha inequívoca ciência do processo administrativo no 023/2016, não podendo alegar desconhecimento; c) houve atuação regular do DETRAN/MT diante do vício constatado na habilitação; d) o processo administrativo foi instaurado legitimamente por suspeita de irregularidade na formação de condutores; e) os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade; f) o condutor tem obrigação de manter
endereço
atualizado para recebimento de notificações; g) não cabe ao Poder Judiciário analisar o mérito do ato administrativo. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos do autor.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) não há prova de citação, intimação ou ciência do autor sobre procedimento administrativo; b) o procedimento seguiu sem observar que já havia sido declarada a inocência do autor judicialmente; c) não foi oportunizado contraditório ou ampla defesa; d) houve violação aos princípios da legalidade e do devido processo legal.

No Ofício no 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Termo inicial do prazo prescricional.

A contagem do prazo prescricional, nos termos do Princípio da
Actio
Nata
, inicia-se da data do conhecimento da violação do direito, fazendo coincidir o termo inicial da prescrição com a data em que a ação poderia ter sido proposta.

Esse é o entendimento do STJ.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008. (...) 4. Pelo princípio da
actio
nata, o direito de ação surge com a efetiva lesão do direito tutelado, quando nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida, nos exatos termos do art. 189 do Novo Código Civil. (Recurso Repetitivo Tema 529, REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/06/2013,
DJe
02/08/2013)

Nas hipóteses de lesão sucessiva de direito, o termo inicial da prescrição é contado em relação a cada lesão provocada e alcança somente o quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. (...) 3.- O pagamento de complementação de aposentadoria é obrigação de trato sucessivo, sujeita, pois, à prescrição quinquenal que alcança somente as parcelas vencidas anteriormente ao
qüinqüênio
que precede o ajuizamento da ação e não o próprio fundo de direito (Súmulas STJ/291, 427). (...) 6.- "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre a entidade de previdência privada e seus participantes" (Súmula 321/STJ). 7.- Agravo Regimental improvido. (STJ
AgRg
no
AREsp
384.605/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/02/2014,
DJe
13/03/2014)

No presente caso, o autor Amilton Costa Silva somente tomou efetivo conhecimento da cassação de sua CNH em 2023, quando tentou renovar o documento no Estado de Goiás e foi informado pela autoescola da existência de impedimento. Embora o DETRAN-MT alegue que o requerente tinha ciência inequívoca do processo administrativo desde 2018, quando obteve a liberação cautelar para renovação da habilitação, os elementos probatórios demonstram que não houve notificação válida sobre a decisão definitiva que culminou na cassação.

Além disso, o processo administrativo não foi juntado nestes autos.

Aplicando-se o princípio da
actio
nata
ao caso concreto, o termo inicial do prazo prescricional deve ser computado a partir de 2023, quando o autor efetivamente tomou conhecimento da cassação de sua CNH, momento em que surgiu a pretensão deduzida em juízo.

Portanto, considerando que a ação foi ajuizada em dezembro de 2024, não transcorreu o prazo quinquenal previsto no Decreto no 20.910/32, afastando-se a alegação de prescrição suscitada
pela parte requerida
.

Separação de
P
oderes e o mérito administrativo.

Em respeito ao princípio da separação de Poderes (art. 2° da CF) e ao poder discricionário da autoridade administrativa, o Poder Judiciário não pode apreciar os critérios de oportunidade e conveniência dos atos administrativos, ou seja, interferir no mérito administrativo, salvo em situações de evidente abuso de poder ou de ilegalidade dos atos questionados.

Neste sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IBAMA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 467 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. ART. 1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE, NO CASO. ACÓRDÃO BASEADO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA, NO MÉRITO, EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) VI. (...) "não cabe ao Poder Judiciário, em respeito ao princípio da separação de Poderes e ao poder discricionário da autoridade administrativa, apreciar os critérios de oportunidade e conveniência dos atos administrativos, ou seja, pronunciar-se sobre o mérito administrativo destes, devendo ater-se à análise de sua legalidade, excetuando-se, tão somente, as situações de evidente abuso de poder ou de ilegalidade nos atos em questão", o que torna inviável a análise da questão, no mérito, em sede de Recurso Especial, sob pena de usurpação da competência do STF. Precedentes do STJ (
AgRg
no
AREsp
584.240/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 03/12/2014;
AgRg
no REsp 1.473.025/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 03/12/2014). VII. Agravo interno improvido. (STJ
AgInt
no
AREsp
n. 1.575.408/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25/4/2022,
DJe
de 29/4/2022.)

Vale destacar que são considerados
atos discricionários
aqueles
em
que se
ad
mite uma análise subjetiva, permitindo uma valoração dos fatos por parte da Administração Pública a fim de averiguar a conveniência e oportunidade. Diferentemente, temos
os atos vinculados
, ocasião em que o administrador fica subordinado
à
vontade do legislador,
necessitando
observar rigorosamente os critérios definidos pelo ordenamento jurídico.

No presente caso, embora seja reconhecido o poder discricionário da Administração Pública em matéria de trânsito, verifica-se que a cassação da CNH de Amilton Costa Silva não se fundamentou em critérios de conveniência e oportunidade, mas sim em suposta irregularidade na obtenção do documento que
não
foi adequadamente demonstrada.

A análise dos autos revela que o DETRAN-MT não apresentou elementos concretos que comprovassem efetivamente qual conduta irregular teria sido praticada pelo requerente, limitando-se a invocar genericamente a "Operação Fraus" e alegações vagas sobre descumprimento de carga horária obrigatória.

O Ministério Público, após investigação criminal detalhada, recomendou expressamente o arquivamento do inquérito em relação ao autor por ausência de indícios de participação em qualquer irregularidade
(
transcrição na pág. 3 do
ID de origem 185912718
).

Quando a Administração Pública atua sem fundamentação fática consistente, baseando-se apenas em suspeitas não comprovadas ou em investigações que já foram arquivadas por falta de elementos, configura-se evidente abuso de poder e ilegalidade do ato administrativo.

A discricionariedade administrativa não pode servir como escudo para decisões arbitrárias ou desprovidas de motivação adequada, especialmente quando contrariam conclusões de investigações oficiais que atestam a inexistência de irregularidade.

Portanto, a cassação da CNH do autor não se enquadra na esfera de discricionariedade legítima da Administração, mas sim em ato viciado por falta de fundamentação e contrariedade às evidências dos autos, autorizando a intervenção do Poder Judiciário para reconhecer sua nulidade e determinar o restabelecimento do direito de dirigir do requerente.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do
recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Sem custas, eis que a Fazenda Pública é isenta (CNGC, art. 236). Nos termos dos
arts
. 55 da Lei no 9.099/95 e 85, §§ 2o e 3o do CPC, e diante do não provimento do recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (parte recorrente) ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em

10%
sobre o valor da
causa
.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025